Tribunal: TJDFT
Processo: 0750769-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750769-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO JOSE DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTO JOSE DE SANTANA, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0713579-67.2021.8.07.0001, ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada, em saneamento do feito, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao autor, após impugnação da parte contrária (ID 177302836): “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por ROBERTO JOSÉ DE SANTANA em desfavor de BANCO DO BRASIL. Pretende a condenação do réu a corrigir o saldo do PASEP depositado em sua conta vinculada. Alega que que os valores depositados por força dos programas PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, responsável pela gestão/administração do programa, que aplicou índices de correção distintos daqueles determinados pelo Conselho Diretor. Afirma que sofreu prejuízo de ordem financeira em razão de o réu ter aplicado correção monetária e juros remuneratórios de modo temerário, corroendo o valor depositado e deixando de remunerar o capital na forma devida. Requer a condenação do réu ao pagamento do valor devidamente corrigido. O Banco do Brasil foi citado e apresentou contestação arguindo impugnando a gratuidade judiciária, impugnando o valor dado à causa, arguindo preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição e, no mérito, alegando, em síntese, que competia ao Ministério da Fazenda, através de Conselho Diretor constituído para gerir o fundo, determinar a forma de correção dos depósitos e os índices a serem aplicados para remuneração do capital. Argumenta ainda que o autor aplicou índices distintos daqueles determinados pela legislação e juros na forma capitalizada. Sustenta que não houve qualquer irregularidade na correção do fundo e que o capital foi remunerado de acordo com o que determinava a lei de regência. Requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido inicial. Decido. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp representativo de controvérsia n° o 1.895.936 - TO (2020/0241969-7), fixou as seguintes teses: TEMA 1.150: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Assim, as questões relativas à legitimidade do Banco do Brasil e prescrição restaram definidas e são de observância obrigatória. Por se tratar o Banco do Brasil de sociedade de economia mista, a competência é da justiça comum. Assim, rejeito as preliminares de incompetência, ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição. Impugnação à gratuidade judiciária A gratuidade judiciária é assegurada àquele que alegar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural – art. 98 e art. 99, § 3o, CPC. Nada obstante a presunção legal, havendo nos autos elementos que demonstrem que a parte dispõe de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o benefício deve ser revogado. No caso dos autos, vê-se que o autor é funcionário público aposentado e recebe benefício de aposentadoria que o posiciona em estrato privilegiado da sociedade. Os comprovantes de pagamento de id’s 89850837 - Pág. 1 a 5 demonstram que o autor tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para seu sustento. Diante disso, ACOLHO a impugnação à gratuidade judiciária e revogo o benefício concedido ao autor. Na forma do art. 100, parágrafo único CPC, fica o autor intimado a recolher as custas iniciais, sob pena de arquivamento do processo. Prazo de 15 dias. Impugnação ao valor da causa. O valor dado à causa corresponde ao proveito econômico pretendido pelo autor – art. 292, inciso V, CPC. O valor apontado pelo requerido equivale ao valor devido ao autor no caso de improcedência do pleito autoral. Rejeito a impugnação. Código de Defesa do Consumidor Não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo requerido, aos quais somente tem direito se cumprir os requisitos estabelecidos por lei. Não há qualquer obrigação da parte autora frente a instituição financeira, mesmo de natureza pecuniária, inexistindo vínculo contratual entre as partes. Como dito, o requerido faz a gestão de fundo instituído por lei em benefício dos servidores públicos, não se aplicando à hipótese das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Provas Em especificação de provas, o réu pugnou pela produção de prova pericial. Mostra-se necessária a produção de prova pericial a fim de se verificar se a conta PASEP foi corrigida e acrescida de juros de mora na forma determinada pela legislação. A prova é necessária para o fim de se verificar se houve falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, conforme determinado no Tema 1.150 STJ. O Perito deverá verificar, portanto, se houve saques indevidos ou desfalques e se foram aplicados os rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Antes de se nomear o profissional, contudo, deve o autor recolher as custas iniciais. ANOTE-SE revogação da gratuidade judiciária concedida ao autor. Fica o autor intimado a recolher as custas, sob pena de arquivamento e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ficam as partes desde já intimadas a apresentarem seus quesitos e a nomearem assistentes técnicos. Prazo de 15 dias. Recolhidas as custas, venham conclusos para nomeação de perito.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no artigo 995 do CPC, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada até a decisão final nesta sede. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Narra que, quando da propositura da ação ordinária, o juízo de 1o grau deferiu a gratuidade de justiça em seu favor, no entanto, ao sanear o feito, acolheu a preliminar suscitada pela parte ré e revogou o referido benefício, mesmo diante da comprovação de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Aduz que, para o deferimento da medida, não é necessário demonstrar caráter de miserabilidade, mas tão somente a impossibilidade de custear o processo, o que se observa pelos contracheques juntados, contratos de locação, laudo médico de sua esposa que é sua depende e está em tratamento de câncer, comprovantes das despesas mensais, dentre outros documentos anexados aos autos. Argumenta que percebe renda líquida de R$ 5.398,69 e que, subtraídas todas as despesas mensais, não sobram recursos para pagar as custas judiciais iniciais no valor de R$ 695,56. Assevera que a revogação da benesse ocorreu sem que houvesse qualquer elemento nos autos a evidenciar eventual ausência de pressuposto legal para concessão da gratuidade, fundamentando-se unicamente no contracheque de ID 89850837. Defende que foi ignorada a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência e que a parte contrária não se desincumbiu do ônus de desfazê-la, posto que não apresentou elementos concretos em sentido contrário (ID 53883096). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante, que é Segundo-Sargento do Exército (integrante da reserva remunerada), apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 89850828 nos autos de origem. Além disso, anexou nesta sede contraqueche atualizado, referente ao mês de outubro de 2023, no qual se verifica a renda líquida de R$5.398,69 (ID 53883097). Informou gastos com aluguel, energia, fatura de cartão de crédito (IDs 53883099 e 53883093), bem como demonstrou que sua esposa, que é sua dependente, se encontra em tratamento de câncer (ID 53883089), razão pela qual também possui elevadas despesas com medicamentos (ID 53883088). Colacionou, finalmente, comprovante de que as custas iniciais na origem atingiram o valor máximo (R$ 695,56). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Cumpre ressaltar que a impugnação ao benefício deve vir amparada em provas suficientes da capacidade econômica da parte, o que não ocorreu na hipótese, visto que as alegações da agravada se limitaram ao fato de que o agravante é servidor público e está assistido por advogado particular (ID 92143874 dos autos de origem). Inexistindo novos elementos capazes de infirmar o contexto aduzido pelo juízo de origem ao reconhecer o estado de hipossuficiência financeira, não há que se falar em revogação da benesse com base em alegação genérica. Veja-se: “Apelação. Reconhecimento e dissolução de união estável. Regularidade formal do recurso e da sentença. Gratuidade de Justiça. Cerceamento de defesa. Razões finais. Partilha. 1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A sentença conta com fundamentação suficiente para a solução das questões relevantes. 3. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. 4. O julgamento antecipado com base na prova documental, não configura cerceamento de defesa quando inútil a produção de outra espécie probatória 5. As razões finais, que substituem os debates orais, somente têm lugar quando realizada audiência de instrução e julgamento, o que não ocorreu no caso. 6. Não merece reparos a partilha de bens efetuadas em consonância com o regime patrimonial da união estável. 7. Litigância de má-fé não caracterizada. (07030677320188070019, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 22/11/2023). -g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO FAMILIAR. ARTIGO 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. ABANDONO DO LAR. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DECORRENTE DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. PARTILHA AJUSTADA PARA MOMENTO POSTERIOR. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. REVOGAÇÃO DA BENESSE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. Não se verificando a presença dos requisitos impostos pelo art. 1.240-A do Código Civil, não é possível se cogitar da aplicação da usucapião familiar, notadamente, porque resta evidente que o réu não abandonou o lar, mas dele se afastou naturalmente em razão do término do relacionamento conjugal, sem olvidar que o divórcio ocorreu menos de 2 (dois) anos depois da sua saída. 2. O fato de a partilha ter sido efetivamente requerida pouco mais de 4 (quatro) anos após o divórcio, ficando a autora na posse direita do imóvel nesse interregno, não enseja abandono do lar, máxime, considerando que, na ocasião, as partes estipularam que a partilha dos bens comuns, o que certamente incluiu o imóvel em questão, seria resolvida posteriormente, estando ela e os filhos comuns maiores de idade apenas residindo no bem desde então, possivelmente, a título de comodato, o que também guarda correlação com os ditames da solidariedade familiar. 3. Deferida a gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação contra a concessão da benesse, demonstrando a inexistência da aduzida hipossuficiência financeira. Conquanto o réu tenha afirmado que autora teria condições de assumir as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, inexiste elementos capazes de infirmar o contexto aduzido pelo juízo de origem ao reconhecer o estado de hipossuficiência financeira da parte nem o interessado trouxe prova suficiente para amparar sua alegação, razões pelas quais não há como se revogar a benesse questionada. 4. Incabível a incidência de multa por litigância de má-fé, posto que não restou verificada eventual conduta maliciosa, notadamente, no que diz respeito àquelas atitudes desleais previstas no art. 80 do CPC, porquanto não há demonstração de que a parte agira com dolo ou culpa grave, nem com intensão de causar prejuízo, senão que buscou seus interesses com base no direito que acreditava ter, o que na verdade revela o regular exercício do direito de ação. 5. Recursos desprovidos.” (07385889420228070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 13/10/2023). -g.n. Logo, conclui-se que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o arquivamento do processo. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. BRASÍLIA, 28 de novembro de 2023 18:03:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador